Tribunal: TJSP
Processo: 1010635-59.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Dano Moral. Ferimento causado por agulha esquecida em poltrona nas dependências do nosocômio. Evidente o sofrimento da autora em decorrência dos transtornos causados pelo acidente que sofreu ao perfurar região lombar com agulha do tipo "Abbocath" que estava indevidamente no local. Submissão a exames e ao uso de medicamentos profiláticos contra infecções. Além da dor física, o acidente gerou

Ementa:
Dano Moral. Ferimento causado por agulha esquecida em poltrona nas dependências do nosocômio. Evidente o sofrimento da autora em decorrência dos transtornos causados pelo acidente que sofreu ao perfurar região lombar com agulha do tipo "Abbocath" que estava indevidamente no local. Submissão a exames e ao uso de medicamentos profiláticos contra infecções. Além da dor física, o acidente gerou insegurança em face do risco de contrair infecções graves e pela angústia na espera pelos resultados dos exames, além de reações adversas causadas pelos medicamentos profiláticos. Pedido de redução do quantum indenizatório. Acolhimento. Quantum reduzido para R$ 20.000,00, pois justo e razoável para recompor os danos morais sofridos pela autora e para servir de reprimenda para que o réu não reincida em situações como a ocorrida com a autora. Sentença reformada neste ponto.

Recurso parcialmente provido.